Tribunal: TJMT
Processo: 1032890-55.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032890-55.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Temporária]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO), CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (IMPETRANTE), CLAUDINEI VICENTE FERREIRA - CPF: 019.203.841-97 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FELIPE SOUZA DOS ANJOS - CPF: 070.555.151-22 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE PINHEIRO DA SILVA - CPF: 086.827.741-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HIGOR MARQUES PONCIANO - CPF: 088.887.511-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ICARO GUILHERME CAMPOS - CPF: 063.436.821-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HENRIQUE DA SILVA SOUZA - CPF: 063.817.621-28 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1032890-55.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA
PACIENTE: CLAUDINEI VICENTE FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO TEMPORÁRIA. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO SINGULAR. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGALIDADE DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor do paciente, contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder, que decretou sua prisão temporária pelo suposto envolvimento em crime de tentativa de homicídio qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em verificar se a prisão temporária foi decretada de ofício pelo magistrado, sem a devida representação da autoridade policial ou requerimento do órgão ministerial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão temporária está fundamentada no art. 2º da Lei nº 7.960/1989, que exige representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, sendo vedada sua decretação de ofício.

Embora a autoridade policial não tenha incluído o paciente em sua representação inicial, o Ministério Público manifestou-se expressamente pela prisão temporária do paciente, antes da decisão judicial que decretou a medida, preenchendo, assim, o requisito previsto no art. 2º da Lei nº 7.960/1989.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
: 1. A prisão temporária pode ser decretada com base em representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, nos termos do art. 2º da Lei nº 7.960/89. 2. Não configura decretação de ofício a prisão temporária quando existente requerimento do órgão ministerial.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.960/1989, art. 1º, I e III, "a", e art. 2º; Lei nº 8.072/1990, art. 2º, § 4º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC nº 1003522-45.2017.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2017
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1032890-55.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA
PACIENTE: CLAUDINEI VICENTE FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de CLAUDINEI VICENTE FERREIRA, contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder, que decretou a prisão temporária pelo cometimento, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado.

Em síntese, o impetrante sustenta que
“a autoridade policial (...) representou apenas pela prisão temporária de Luiz Felipe dos Anjos, Pedro Henrique Pinheiro da Silva, Higor Marques Ponciano e Ícaro Guilherme Campos, não abarcando, sob nenhuma hipótese, a pessoa de Claudinei”
, de modo que,
“por ausência de representação expressa da autoridade policial, a prisão foi decretada de ofício”
.

Ao final, requer a concessão da ordem
“para determinar o imediato relaxamento da prisão temporária de Claudinei Vicente Ferreira”
.

O pedido liminar foi indeferido.

O juiz singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1032890-55.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, o argumento deduzido restringe-se à decretação
de ofício
da custódia temporária
.

Extrai-se da decisão constritiva que, no dia 8.10.2024,
“a Polícia Militar foi acionada (via COPOM), pela mãe do ofendido, sob o relato de que seu filho havia sofrido uma tentativa de homicídio”
.

Infere-se que,
“ao diligenciar no local, os agentes foram informados pelo ofendido, que este se encontrava em frente à sua residência quando LUIZ FELIPE e HIGOR chegaram, segundo descrição, em um veículo Renault Sandero de cor branca. LUIZ FELIPE estaria portando uma arma de fogo e teria efetuado os disparos contra a vítima, que conseguiu fugir dos malfeitores”
.

Consta que a vítima
“JOSÉ HENRIQUE disse que foram efetuados quatro disparos”
e
“ter visualizado três dos supostos autores, não sendo possível identificar o condutor do veículo”
. Relatou que,
“segundo relatos de terceiros, tomou conhecimento que Claudinei seria o motorista, e que este também é integrante de facção criminosa”
. Revelou que
“LUIZ FELIPE foi o autor dos disparos. Ressaltou conhecer todos os envolvidos e ter sido alvo de ameaças anteriores, em ocasiões distintas, por HIGOR e PEDRO. A primeira se deu no dia dois de fevereiro deste ano, não sabendo precisar a data das demais. Acredita que as motivações para os atos ilícitos são as mesmas. Isso porque, no ano passado foi preso e assumiu somente o que era seu, não “assumindo a barra” de ÍCARO, que acredita ter sido delatado pelo depoente”
.

Depreende-se
“do relatório de investigação acostado sob o id. 173030383 a existência de cartas com conteúdo ameaçador endereçadas à vítima. Dentre estas, destacam-se as seguintes: “(...) você acabou com a minha vida (...) me ‘caguetou’ (...) já vai fazer seis meses aqui preso (...) aqui se faz, aqui se paga (...) isso vai sair caro (...) agora eu vou atrás de você (...)”
.

Constata-se,
“ainda, que o relatório complementar de id. 173030383 identificou CLAUDINEI VICENTE FERREIRA como o quarto suspeito, atribuindo-lhe a função de motorista do veículo Renault Sandero de cor branca, utilizado na prática do crime”
.

No dia 14.10.2024, a autoridade policial, entendendo ser imprescindível para a conclusão das investigações, representou pela prisão temporária dos demais investigados [Luiz Felipe Souza dos Anjos, Pedro Henrique Pinheiro da Silva,

Higor Marques Ponciano e Icaro Guilherme Campos], como também pela busca e apreensão domiciliar no endereço do paciente [e dos demais].

Em 24.10.2024, o Ministério Público manifestou-se
“pelo deferimento do pedido de PRISÃO TEMPORÁRIA dos investigados Luiz Felipe Souza dos Anjos, Pedro Henrique Pinheiro da Silva, Higor Marques Ponciano e
Claudinei Vicente Ferreira
, todos qualificados na representação policial, pelo prazo de 30 (trinta) dias”
, bem como pela
“busca e apreensão domiciliar dos representados Luiz Felipe Souza dos Anjos, Pedro Henrique Pinheiro da Silva, Higor Marques Ponciano, Ícaro Guilherme Campos e
Claudinei Vicente Ferreira
”
, nestes termos:

“Com efeito, ao ser inquirido acerca dos fatos, a vítima José Henrique afirmou que reconheceu os suspeitos que desceram do veículo, identificando-os como sendo as pessoas de Luiz Felipe Souza dos Anjos, Pedro Henrique Pinheiro da Silva e Higor Marques Ponciano, o primeiro como sendo o que portava a arma de fogo e que efetuou os disparos, afirmando que ficou sabendo posteriormente que
o motorista do veículo cuidava-se da pessoa de Claudinei Vicente Ferreira, também faccionado
.

Disse que era faccionado do mesmo grupo e que anteriormente já havia sido ameaçado por Higor Marques Ponciano junto de outras pessoas faccionadas e que o motivo de tentarem contra sua vida, foi devido ao fato de que, no ano passado, ao ser preso, acabou delatando o representado Ícaro Guilherme Campos, o qual foi preso com considerável quantidade de drogas, pontuando que, devido a isso, haveria de pagar a quantia de R$ 50 mil pelas drogas apreendidas e perdidas.

Em análise a essa narrativa, verifica-se que José Henrique está a se referir aos autos da ação penal sob n. 1001638-41.2023.8.11.0009, na qual Ícaro Guilherme Campos fora denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c art. 40, inc. VI e artigo 35 “caput”, todos da Lei n. 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque junto do então inimputável José Henrique da Silva Souza, ora vítima, associaram-se, com estabilidade e permanência, estabelecendo-se entre si o desígnio de convergência, de distribuição de tarefas e de cooperação necessários para praticarem, em conjunto, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

A narrativa da vítima encontra consonância com as declarações de sua genitora, Sra. Elizangela Dias da Silva, que estava no momento dos fatos em casa quando foram surpreendidos por três indivíduos que invadiram a sua residência, vindo a segurar o indivíduo que efetuou o disparo contra José Henrique.

Tratando-se de crime grave (crime contra a vida) perpetrado por pessoas envolvidas com facção criminosa, não é possível colher os melhores elementos probatórios com os agressores soltos e com a possibilidade de exercerem influência sobre eventuais testemunhas e, sobretudo, tentarem novamente contra a vida da vítima
.”

A medida extrema se mostra necessária, mormente diante dos veementes indícios de autoria coletados por imagens de câmeras de segurança, bem como o relato e reconhecimento da vítima e sua genitora.

Ademais, foi destacado que tentaram executar a vítima com disparo de arma de fogo, supostamente em razão dela ter delatado pessoa que integra grupo criminoso, sendo certo que, a motivação do crime, repousa como forma de punição à vítima por esse fato, bem como, pelo prejuízo causado pela apreensão das drogas, o que demonstra pela violência da conduta, a gravidade do crime e a periculosidade dos autores, porquanto, certamente assim agiram sob o comando de pessoa que exerce função hierárquica dentro do grupo criminoso, tidos como “disciplinas
”.

A custódia se mostra necessária, portanto, para a elucidação dos fatos, justificando-se para assegurar a adequada realização dos atos investigatórios, como por exemplo, busca e apreensão solicitada pelo delegado; oitiva de eventuais outras testemunhas; descortinação do mandante do delito; interrogatório dos envolvidos que poderão até mesmo trazer outros elementos de prova em caso de eventual delação, além de outras diligências investigatórias que se apresentarem necessárias.

Reputa-se legítima, pois, a segregação cautelar dos representados Luiz Felipe Souza dos Anjos, Pedro Henrique Pinheiro da Silva, Higor Marques Ponciano e Claudinei Vicente Ferreira
, porquanto, amparada nas circunstâncias efetivas do caso concreto e na imprescindibilidade das suas prisões temporárias para a conclusão das investigações criminais. (...).”

No dia 29.10.2024, o juiz singular decretou a prisão temporária do paciente e autorizou a busca e apreensão domiciliar em seu endereço, nos seguintes termos:

“(...) Relata-se que, no dia 8 de outubro de 2024, às 14h32min, foi registrada ocorrência de tentativa de homicídio na residência de José Henrique da Silva Souza.

Noticia-se que a análise das imagens de segurança, corroborada pelos depoimentos da vítima e testemunhas, indicou LUIZ FELIPE, PEDRO HENRIQUE e HIGOR MARQUES como os prováveis autores do crime, que se evadiram do local e permanecem foragidos. Apurou-se também que CLAUDINEI, conhecido como “Dinei”, teria atuado como motorista na fuga do trio e possui ligações com o Comando Vermelho.

Assevera-se, ademais, que a vítima contou ter sido ameaçada por ÍCARO GUILHERME, detento do sistema prisional. Ícaro acredita ter sido delatado por José, fato que culminou em sua prisão.

Diante de tais informações e visando instruir o Inquérito Policial, a Autoridade Policial pugna pela busca e apreensão domiciliar e prisão temporária dos suspeitos.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao deferimento da representação, à exceção da prisão temporária de Ícaro Guilherme Campos (id. 173521270). (...)

A representação formulada pela autoridade policial está alicerçada no IP 213/2024, instaurado para apurar o crime de homicídio qualificado tentado, tipificado no artigo 121, § 2º, inciso I c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, tendo como vítima a pessoa de José Henrique da Silva Souza, vulgo “LZ”.(...)

Diante dos elementos apresentados, em uma análise perfunctória, verifica-se o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da prisão temporária, conforme dispõe a Lei n. 7.960/89, especificamente porque o crime investigado se enquadra na alínea “a”, do inciso III do artigo 1º, da norma descrita. (...)

Destarte, preenchidos tais requisitos (indícios de autoria ou participação no delito e a imprescindibilidade da custódia para a investigação levada a efeito no inquérito), revela-se cabível a custódia dos suspeitos Luiz Felipe Souza dos Anjos, Pedro Henrique Pinheiro da Silva, Higor Marques Ponciano e Claudinei Vicente Ferreira. (...)

Ante o exposto, com fulcro no art. 1°, incisos I e III, alínea "a", da Lei n. 7.960/89, DEFIRO parcialmente a representação formulada pela Autoridade Policial, a fim de DECRETAR A PRISÃO TEMPORÁRIA dos suspeitos LUIZ FELIPE SOUZA DOS ANJOS (CPF: 070.555.151-22), PEDRO HENRIQUE PINHEIRO DA SILVA (CPF: 086.827.741-00), HIGOR MARQUES PONCIANO (CPF: 088.887.511-81) e CLAUDINEI VICENTE FERREIRA (CPF: 019.203.841-97), pelo prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade
. EXPEÇAM-SE os mandados de prisão temporária, em duas vias, uma das quais será entregue ao indiciado e servirá como nota de culpa, conforme § 4° do art. 2° da Lei n. 7.960/89. (...)

II – DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
:

(...) Diante do exposto, e considerando que a medida extrema se revela indispensável para o esclarecimento do delito em questão, DEFIRO o pedido de busca e apreensão domiciliar, a ser realizada nos endereços indicados na representação de id. 173027862: (...) E. CLAUDINEI VICENTE FERREIRA: Rua Portugal, n°35, Jardim Europa, Colíder; R. Téles Píres, 256 - Boa Esperança.”

Os mandados de prisão e de busca domiciliar foram cumpridos no dia 5.11.2024, nestes termos:

“NESTA DATA AO EFETUAR DILIGÊNCIAS NO INTUITO DE DAR
CUMPRIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS DE BUSCA E APREENSÃO N° 1002344-87.2024.8.11.0009 E DE PRISÃO N° 1002344-87.2024.8.11.0009.01.0004-08 EM DESFAVOR DE CLAUDINEI VICENTE FERREIRA
, A EQUIPE ESTAVA COMPOSTA PELOS POLICIAIS FERNANDO, MAGDA, EVERTON E RAFAELA, QUE NO ENDEREÇO DA RUA TELES PIRES, 256, BOA ESPERANÇA, NÃO HAVIA PESSOAS NA RESIDÊNCIA, QUE
DURANTE AS BUSCAS FORAM LOCALIZADOS UM SIMULACRO DE REVOLVER (ARMA DE BRINQUEDO) E DUAS CAPSULAS DE MUNIÇÃO CALIBRE 38, EM CONTINUIDADE, O SENHOR CLAUDINEI FOI LOCALIZADO NA RUA TAPIRAPÉS, 259, ESQUINA COM RUA TELES PIRES, BAIRRO BOA ESPERANÇA, NO QUARTO DO SENHOR CLAUDINEI, DENTRO DE UMA MALA DE ROUPAS O INVESTIGADOR FERNANDO LOCALIZOU UMA SACOLA PLÁSTICA DE COR PRETA CONTENDO UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA E TAMBÉM UMA GRANDE DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, TAMBÉM HAVIA VÁRIOS INVÓLUCROS DE PLÁSTICOS
E UM APARELHO DE TELEFONE CELULAR MARCA SAMSUNG DE COR PRETA, SMA145M/DS, IMEI 350003442511705 E 35831472511709. QUE
O SENHOR CLAUDINEI FOI COMUNICADO SOBRE O MANDADO JUDICIAL E CONDUZIDO PARA DELEGACIA
, SEM LESÕES CORPORAIS.”

Anote-se que a prisão em flagrante acima supracitada foi convertida em prisão preventiva [em 6.11.2024; nos autos nº 1002472-10.2024.8.11.0009], ou seja, o paciente encontra-se segregado em dois processos distintos.

Em consulta aos autos de origem, constata-se que [em 4.12.2024] a autoridade coatora prorrogou a prisão temporária do paciente
[1]
[e dos demais investigados], por 30 dias, elegendo a garantia da colheita de provas do inquérito como pressuposto para a dilação da medida, diante dos indicativos de envolvimento em tentativa de homicídio a mando de integrantes da facção criminosa do Comando Vermelho. Ademais, fundamentou-se na imprescindibilidade da medida para a obtenção do material probatório necessário à elucidação dos fatos e à conclusão das investigações, sobretudo para
“a identificação dos mandantes e demais envolvidos no crime investigado”
, entre eles
“um dos líderes da facção criminosa”
,

verbis
:

“
O ilustre Delegado de Polícia Civil fundamentou o pedido na necessidade de conclusão das diligências em andamento, com destaque à quebra de sigilo telefônico dos aparelhos apreendidos, bem como na localização de Nickyson Teylor Nicastro, vulgo “NK” ou “CRF’. Isso porque, segundo as declarações do ofendido, “NK” é um dos líderes da facção criminosa, de modo que, para a autoridade requerente a captura do indivíduo é de extrema importância para a elucidação dos fatos
.

Por sua vez,
o douto representante do parquet sustentou a expressa previsão legal do pleito
, além da indispensabilidade da prorrogação considerando a complexidade do crime e de pessoas interligadas ao Comando Vermelho. Roborou a necessidade de realização de demais diligências para que as condutas dos investigados sejam individualizadas de maneira pormenorizada, desvendando-se, por completo, a dinâmica e as autorias do delito, sendo certo que, uma vez em liberdade, os representados poderão comprometer a regular colheita das provas, além de configurar induvidoso risco de fuga
. Vieram-me conclusos. É o necessário. DECIDO.

Diante da complexidade do caso, verifica-se que a prorrogação da prisão temporária é imprescindível para a conclusão das investigações, eis que se trata de situação fática complexa, envolvendo pluralidade de agentes, possível envolvimento de organização criminosa, além da necessidade de identificação dos mandantes do crime apurado e demais envolvidos. Outrossim, até aqui, pelas provas já carreadas, remanescem as suspeitas da autoria dos indiciados, o que basta, nesse momento, para a prorrogação da segregação cautelar
. Pelo quadro, PRORROGO AS PRISÕES TEMPORÁRIAS de LUIS FELIPE SOUZA DOS ANJOS, PEDRO HENRIQUE PINHEIRO DA SILVA, HIGOR MARQUES PONCIANO E CLAUDINEI VICENTE FERREIRA por mais 30 (trinta) dias, com fundamento no artigo 1º, incisos I e III, alínea “a” da Lei nº 7.960/1989.”

Consoante se extrai do art. 2º da Lei nº 7.960/89, a
“prisão temporária será decretada pelo Juiz, em face da representação da autoridade policial ou
de requerimento do Ministério Público
”
.

No caso, embora a autoridade policial não tenha, de fato, representado pela prisão temporária do paciente,
o órgão ministerial manifestou-se favoravelmente à decretação da referida custódia antes da prolação da decisão impugnada
.

Não bastasse, em manifestação contrária ao pleito de revogação da custódia temporária do paciente formulado ao juiz de origem [também ao argumento de decretação da medida de ofício], o Ministério Público [em 18.11.2024] ressaltou que,
“embora a autoridade policial não tenha representado pela prisão de Claudinei,
esse órgão ministerial, entendendo presentes fundadas razões de sua participação no crime, assim o fez, não estando vinculado ao requerimento do douto delegado de polícia
”
.

Assim sendo, descabe falar em ilegalidade da decretação da prisão temporária, sob a assertiva de que teria ela sido decretada de ofício, pois existente requerimento do órgão ministerial, em observância ao disposto no art. 2º da Lei n. 7.960/89.

Com efeito, não obstante as irresignações do impetrante, não identifico o manifesto constrangimento ilegal aventado a autorizar a concessão da ordem pleiteada.

Em situação semelhante, assim decidiu este Tribunal:

“Inexiste ilegalidade na decretação da prisão temporária quando procedida de requerimento expresso do Parquet (...).”
(TJMT, HC nº 1003522-45.2017.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2017)

Com essas considerações, conheço da impetração, mas
DENEGO
a ordem impetrada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
Com base no art. 1º, I, III, “a”, da Lei nº 7.960/1989 e art. 2º, § 4°, da Lei nº 8.072/90.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024